Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. TRANSAÇÃO E-COMMERCE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA. RISCO DO NEGÓCIO.

1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in status assertionis, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O juiz é o destinatário da prova e deve zelar pela efetividade do processo indeferindo as provas protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova irrelevante para o deslinde da controvérsia.

3. A REDECARD SA, como facilitadora da transação virtual, assume a obrigação de pagar ao estabelecimento os valores decorrentes das transações comerciais eletrônicas que autoriza, ainda que tenham sido realizadas por meios fraudulentos, uma vez que cabe a credenciadora o ônus de encontrar meios adequados para garantir a segurança necessária para transações sem cartão presente, quando não há a possibilidade de o estabelecimento conferir a autenticidade dos documentos do comprador.

4. Com base na teoria do risco da atividade econômica, tem-se por abusivas as cláusulas contratuais que impõe ao estabelecimento autor a responsabilidade de arcar com os riscos inerentes à atividade empresarial da apelante ré, que está consubstanciada em facilitar as transações comerciais de seus clientes com segurança pelo meio virtual.

5. Recurso conhecido e desprovido.